Tribunal: STJ
Processo: 5122285-47.2020.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210801 - RS(2025/0153824-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: LEONARDO DIEGO TELLES DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTORIA MARTINS MAIA - RS102539
BRUNA ANDRINO DE LIMA - RS103040
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE BUSCA
PESSOAL ILEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À
FUNDADA SUSPEITA E ÀS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS DAS
POLÍCIAS MILITARES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
ART. 619
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos
do
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. Não se verifica omissão quanto à exigência de fundada suspeita para
a busca pessoal, pois a decisão embargada examinou o
do CPP
art. 244
e concluiu pela insuficiência da mera referência a “atitude suspeita” em
“local conhecido pelo tráfico” para legitimar a medida invasiva.
3. A invocação das funções constitucionais das Polícias Militares
(policiamento ostensivo e preservação da ordem pública) não substitui a
necessidade de demonstração objetiva de fundada suspeita, já apreciada
e afastada no
.
decisum
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54492537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/02/2026 13:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 55ecdab9-7cdd-4c2e-bdc7-a551bbfcadfa

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210801 - RS(2025/0153824-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: LEONARDO DIEGO TELLES DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTORIA MARTINS MAIA - RS102539
BRUNA ANDRINO DE LIMA - RS103040
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE BUSCA
PESSOAL ILEGAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À
FUNDADA SUSPEITA E ÀS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS DAS
POLÍCIAS MILITARES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
ART. 619
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos
do
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. Não se verifica omissão quanto à exigência de fundada suspeita para
a busca pessoal, pois a decisão embargada examinou o
do CPP
art. 244
e concluiu pela insuficiência da mera referência a “atitude suspeita” em
“local conhecido pelo tráfico” para legitimar a medida invasiva.
3. A invocação das funções constitucionais das Polícias Militares
(policiamento ostensivo e preservação da ordem pública) não substitui a
necessidade de demonstração objetiva de fundada suspeita, já apreciada
e afastada no
.
decisum
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ fl. 852):

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE
FUNDADAS
SUSPEITAS.
ILEGALIDADE
DA
PROVA.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A busca pessoal sem mandado judicial requer fundada suspeita baseada
em indícios objetivos da prática delitiva.
Documento eletrônico VDA54233194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:45:56
Código de Controle do Documento: 0b53f1cd-6745-4aca-a376-565245d5b0de

2. Na espécie, a mera indicação de atitude suspeita e a localização do
acusado em área de tráfico de drogas não justificam busca pessoal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

Nos aclaratórios, sustenta o
Estadual omissão do julgado, pois "havia
Parquet
fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder dos
acusados, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal
afronta o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como de que, nos termos do
artigo 144, parágrafo 5o, da Constituição Federal, são funções essências às Polícias
Militares, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública." (e-STJ fls.
).
866/867
Aponta que "as circunstâncias incontroversas nos autos autorizam a busca
pessoal realizada sem necessidade de autorização judicial, conforme já decidiu o
Supremo Tribunal Federal nos diversos julgados indicados acima." (e-STJ fl. 871).
Requer, ao final, sejam acolhidos os embargos de declaração para suprir as
omissões apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
O embargante sustenta omissão quanto à existência de fundada suspeita apta a
justificar a busca pessoal e quanto às funções constitucionais das Polícias Militares.
Todavia, a decisão embargada enfrentou diretamente a exigência de justa causa para a
medida invasiva, assentando que a mera referência a “atitude suspeita” e a presença em
“local conhecido pelo tráfico” não satisfazem o standard probatório do
do CPP,
art. 244
por ausência de indícios objetivos da prática delitiva (e-STJ fls.
). O voto
853/855
consignou os elementos fáticos extraídos da denúncia e do acórdão de origem –
abordagem motivada por “atitude suspeita” em ponto de tráfico e apreensão de 149 g de
cocaína –, concluindo, com base em julgados desta Corte, pela insuficiência desses dados
para legitimar a revista (e-STJ fls.
).
854/855
Documento eletrônico VDA54233194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:45:56
Código de Controle do Documento: 0b53f1cd-6745-4aca-a376-565245d5b0de

Quanto à invocação das atribuições constitucionais das Polícias Militares, não
há omissão relevante. A decisão embargada delimitou o exame à legalidade estrita da
busca pessoal, nos termos do
do CPP, tendo concluído que parâmetros genéricos
art. 244
de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública não substituem a
demonstração de fundada suspeita objetivamente verificável.
O ponto foi, pois, implicitamente afastado ao se afirmar que “o simples fato
de o recorrente se encontrar em local conhecido pelo tráfico de drogas e sem
especificação de qual atitude suspeita foi por ele praticada, não se mostra suficiente para
a busca pessoal” (e-STJ fls. 855).
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, DJe de 17/11/2014.
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:45:56
Código de Controle do Documento: 0b53f1cd-6745-4aca-a376-565245d5b0de

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.210.801 / RS
Número Registro: 2025/0153824-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
51222854720208210001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEONARDO DIEGO TELLES DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTORIA MARTINS MAIA - RS102539
BRUNA ANDRINO DE LIMA - RS103040
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO : LEONARDO DIEGO TELLES DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTORIA MARTINS MAIA - RS102539
BRUNA ANDRINO DE LIMA - RS103040
TERMO
Documento eletrônico VDA54472337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:21
Código de Controle do Documento: b070718b-366b-4cf8-afa9-bfe881976138

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:21
Código de Controle do Documento: b070718b-366b-4cf8-afa9-bfe881976138